Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0746861-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUNICE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação proposta por EUNICE BATISTA DOS SANTOS, entre outros pontos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito arguidas pelo Banco. Em suas razões, o agravante alega que a responsabilidade pela administração dos recursos das contas vinculadas ao PASEP incumbe ao Conselho Diretor do Fundo, razão pela qual suscitou sua ilegitimidade passiva, defendendo que a União deve compor o polo passivo da ação. No mais, sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no REsp 1205277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, alegando que o conhecimento de suposto saldo deve ser considerado como ocorrido no ano 2000, ocasião em que realizado o saque integral das cotas de aposentadoria da autora. Registra a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por entender presentes os requisitos autorizadores, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, com reforma da decisão. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão do em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, Relator eventual, em id 20904411. Inconformado, o Banco interpôs agravo interno, reafirmando a importância da concessão do efeito suspensivo, diante de sua ilegitimidade passiva e da prescrição do direito da autora em relação às verbas discutidas. Preparo regular em id 20844819 e id 20844820. Intimada para responder ao recurso, a parte agravada manteve-se inerte, nos termos da certidão de id 21879865. Em decisão de id 24278460, foi determinado o sobrestamento do feito, tendo em vista a admissão do IRDR n. 16, que discutia “a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Posteriormente, o feito foi afetado para julgamento do REsp n. 1951931/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.1150). Julgado o recurso pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos para exame do agravo. Intimados para se manifestarem sobre o retorno dos autos, apenas a parte autora peticionou, em id 52356074, reiterando os pedidos formulados na peça inicial e pugnando para que sejam julgados procedentes. É o relatório. Decido. Nas razões do recurso, o Banco impugna a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, no caso, verifica-se que a decisão agravada não faz qualquer referência à Lei n. 8.078/1990, ao contrário, ao inverter o ônus da prova, fundamentou a decisão no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido, eis que o juízo de origem não se manifestou sobre a questão, que somente foi suscitada agora, em sede de recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento e passo a análise do recurso. Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra decisão que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas pelo Banco, nos seguintes termos (id 73979763 dos autos principais n. 0710232-42.2020.8.07.0007). Rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade de Justiça, tendo em vista que a autora é aposentada. Além disso, o réu não fez prova em contrário à declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte autora. Desse modo, prevalece a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, consoante preceitua o art. 99, §3o, do CPC. De igual forma, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, porquanto este reside no binômio necessidade/utilidade. O pleito do autor enseja o ajuizamento de ação judicial, pois somente através da prestação jurisdicional pode obter o objetivo visado, qual seja, a exibição de documentos referentes aos depósitos de valores a que faz jus pelo PASEP, bem como eventuais recebimentos a esse título em decorrência da correção dos depósitos na conta correlata. Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o Banco do Brasil, na qualidade de entidade acauteladora dos valores referentes ao PASEP, tem legitimidade para o pleito. Observo que a pretensão é de verificar a regularidade dos depósitos e da correção dos valores, mediante a exibição dos documentos e, eventualmente, recebimento de valores. Não procede ainda a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que o autor postulou o saque do valor referente ao PASEP em 08/06/2018, pois foi a data em que efetuou o saque e, de acordo com a legislação pertinente, somente então pode ter acesso ao referido saque, consoante as hipóteses legais. Sendo assim, não há que se falar em prescrição quinquenal. Indefiro o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, uma vez que a demanda intentada, em um primeiro momento, não tem como objeto questionamento acerca da ocorrência ou não dos repasses efetuados pela União Federal em favor do autor, mas sim a gestão da conta de titularidade do autor em relação ao PASEP, a qual seria de responsabilidade do requerido. Caso no decorrer dos autos seja verificado que o motivo pelo qual o baixo valor depositado em favor do autor teve como causa alguma medida adotada pela União Federal, tal fato ensejaria não a formação do litisconsórcio, mas a incompetência do Juízo propriamente dita, com a necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Da legitimidade passiva A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça apreciou, na sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1150, fixando as seguintes teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão em contas vinculadas ao Programa do Patrimônio do Servidor Público (PASEP): 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Tema 1150) Confira-se a ementa do julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Em virtude desse julgamento, impõe-se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco, tendo em vista ter o STJ tratado especificamente deste assunto, e concluído que, sendo competência do Banco do Brasil a administração do programa, e também da manutenção de contas individualizadas, conforme previsto no artigo 5o, da Lei Complementar n. 08/1970, eventual responsabilidade por saques indevidos ou má gestão dos importes depositados na conta do PASEP deverá ser atribuída à instituição gestora. Da prescrição Quanto à prescrição, também com fundamento no que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema n. 1150, há de se reconhecer que o direito da autora foi fulminado pela passagem do tempo. Vejamos. Do referido julgado, constata-se que aplicável à espécie o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, em consonância com o princípio do actio nata, também definido no julgado paradigma, ocorre quando o titular do direito subjetivo passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Neste aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que a parte toma ciência inequívoca do saldo constante de sua conta individual no momento do levantamento dos valores. Confira-se julgados de nossa Corte sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1780867, 07069233120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL.ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426106, 07184340820208070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. (...) 3. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 5. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1374713, 07053250820218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021.) Sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, não se sustenta a tese autoral no sentido de que a ciência inequívoca se deu quando da emissão do extrato PASEP, na medida em que o termo inicial do prazo ficaria a cargo e escolha de apenas uma das partes, que pode acessar o extrato em momentos distintos ao longo do tempo. Para ilustrar, verifica-se que a autora traz o extrato PASEP datado de 09/10/2019 (id 68282120), enquanto o Banco apresenta o mesmo documento, mas com a data de 27/08/2020 (id 71462596). No caso, o extrato PASEP apresentado por ambas as partes, em id 68282120 e id 71462596 dos autos principais, comprova que o pagamento da aposentadoria, o saque, portanto, ocorreu no dia 06/04/2000. Embora a decisão agravada faça referência ao dia 08/06/2018, como “a data em que efetuou o saque” (decisão de id 73979763 dos autos principais), o citado extrato do PASEP, juntado pela própria autora, confirma que o saque ocorreu em 06/04/2000, não havendo nenhum outro documento que faça referência a data informada na decisão agravada. Assim sendo, se o saque ocorreu 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação, que se deu em 22/07/2020, há de se reconhecer a prescrição do direito da autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço em parte e dou provimento ao agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição do direito da autora. Julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, com urgência. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator